Tribunal: STF
Processo: RE 594594
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.



    II – A verificação da ocorrência de coisa julgada, no caso, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.